Tribunal: TJPA
Processo: 0007381-38.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007381-38.2016.8.14.0065

APELANTE: ANA TEODORA DE BRITO

APELADO: JOSE BARBOSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0007381-38.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADO: KAIRO VINICIUS BARBOSA BRAGA - OAB/TO 10.974

EMBARGADO: JOSE BARBOSA FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ BARBOSA FILHO OAB/PA 5518-B E TITO & BARBOSA ADVOCACIA - OAB/PA 2117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA PROCESSUAL. DESERÇÃO DO RECURSO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por DEJARI DONATO DE BRITO e outros contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu de Apelação Cível interposta pelos ora embargantes, por considerá-la deserta. Alegaram, no recurso original, nulidade por ausência de intimação pessoal, erro quanto à filiação e possibilidade de partilha de direitos possessórios, além de requererem a gratuidade da justiça ou, alternativamente, o recolhimento das custas. Nos Embargos, sustentaram omissão do acórdão quanto à nulidade de intimação, falha no sistema PJe e ausência de resposta do suporte técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de eventual nulidade por ausência de intimação em nome do advogado constituído, bem como sobre suposta falha técnica do sistema PJe, aptas a afastar a deserção declarada e ensejar o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e se prestam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado observou o art. 99, § 2º, do CPC/2015, ao intimar os recorrentes para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, o que não foi atendido, configurando inércia injustificada e acarretando a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do mesmo diploma legal.

5.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos para comprovação do preparo — boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 — conduz à deserção. Nesse sentido: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; e Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

6.

A alegada nulidade por ausência de intimação carece de respaldo fático, pois consta nos autos que, após a habilitação, o advogado subscritor do recurso foi regularmente intimado e interpôs o recurso, o que fragiliza a alegação de vício.

7.

A suposta falha do sistema PJe não foi demonstrada de forma objetiva, nem houve comprovação de prejuízo concreto, o que afasta a incidência de vício passível de correção por Embargos de Declaração.

8.

Conforme destacam Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire, os Embargos de Declaração, ainda que possam eventualmente modificar o resultado da decisão, não são meio hábil para substituição de recursos próprios. A função integrativa do recurso deve respeitar os limites do contraditório e do devido processo legal, sem transformar o instrumento em via recursal substitutiva, o que se confirma também na doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, que apontam a exigência do preparo como sanção para a parte inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A intimação realizada em nome do advogado habilitado, com posterior interposição do recurso, afasta a alegação de nulidade por ausência de publicação.

3.

Alegações genéricas de falha no sistema eletrônico, desacompanhadas de comprovação de prejuízo, não configuram omissão do acórdão.

4.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do preparo após intimação caracteriza deserção, sendo inaplicável a flexibilização do requisito de admissibilidade.

5.

A jurisprudência do TJPA exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta para configuração válida do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.007, caput e § 4º; 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.
· TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
:
· GAJARDONI, Fernando; DELL’ORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao Código de Processo Civil, art. 1.007, §§ 4º e 5º.
· STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Embargos de Declaração e os limites constitucionais do devido processo legal e contraditório.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007381-38.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADO: KAIRO VINICIUS BARBOSA BRAGA - OAB/TO 10.974

EMBARGADO: JOSE BARBOSA FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ BARBOSA FILHO OAB/PA 5518-B E TITO & BARBOSA ADVOCACIA - OAB/PA 2117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO
interpuseram

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29703312)
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por deserção.

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO, MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO e LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. Alegaram erro quanto à filiação, nulidade por ausência de intimação pessoal dos herdeiros, e possibilidade de partilha de direitos possessórios. Requereram a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, a realização do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência, após intimação judicial, justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a exigência de preparo; (ii) verificar se a inércia dos apelantes em apresentar a documentação exigida ou efetuar o preparo no prazo determinado acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo admitido o recolhimento em dobro em caso de ausência de comprovação, conforme § 4º do mesmo artigo.

4. O art. 99, § 2º, do CPC determina que, havendo dúvida quanto à alegação de hipossuficiência, o juiz deve oportunizar à parte a sua comprovação, o que foi devidamente observado no caso.

5. Os recorrentes foram intimados (PJe ID 28475098) para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o preparo na forma simples, com a apresentação do Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, sob pena de deserção.

6. A omissão dos apelantes diante da intimação judicial (certidão PJe ID 29002417) caracteriza sua inércia injustificada, ensejando a aplicação da penalidade de deserção, conforme orientação doutrinária e precedentes do TJPA.

7. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos sustenta que o não recolhimento do preparo no ato da interposição exige a intimação para pagamento em dobro, sendo inaplicável a regularização sem ônus adicionais quando ausente qualquer recolhimento (preparo-sanção).

8. A jurisprudência do TJPA reconhece de forma reiterada que a ausência de comprovação do preparo — especialmente do relatório de conta exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 — implica a deserção do recurso, não admitindo flexibilização quando houver inércia da parte após intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

3. A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo após intimação enseja o reconhecimento da deserção do recurso.

4. A jurisprudência do TJPA exige a apresentação conjunta do boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta para a regularidade do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º; 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: GAJARDONI, Fernando; DELL’ORE, Luiz; VASCONCELLOS, André. Comentários ao Código de Processo Civil. Art. 1.007, §§ 4º e 5º.( Pje ID 29013581)

Em razões recursais
,

argui o vício da omissão sob os seguintes fundamentos:

a.

nulidade absoluta de intimação eis as publicações não terem ocorrido em nome do advogado Kairo Vinícius Barbosa Braga – OAB/TO 10.974;

b.

falha do Sistema PJe;

c.

diligências junto ao suporte de informática ainda sem resposta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29941256)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 305544653).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0007381-38.2016.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: XINGUARA- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: DEJARI DONATO DE BRITO, EURÍPEDES DONATO DE BRITO, ROZIMAR DONATO DE BRITO,

MARIA APARECIDA DONATO DE BRITO, MANOEL DONATO DE BRITO, MARLI DE LOURDES QUIRINO E

LUCIMAR DE BRITO AZEVEDO

ADVOGADO: KAIRO VINICIUS BARBOSA BRAGA - OAB/TO 10.974

EMBARGADO: JOSE BARBOSA FILHO

ADVOGADOS: JOSÉ BARBOSA FILHO OAB/PA 5518-B E TITO & BARBOSA ADVOCACIA - OAB/PA 2117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampam-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Em linhas mais simples. Devem os Embargantes apontarem em que recorte da objurgada há o vício da omissão, da obscuridade, da contradição e em que parágrafo se localiza o erro material, pois essa é a funcionalidade do Recurso interposto.

Caso concreto.

Os Embargantes falam de nulidade absoluta por ausência de intimação. Porém, apresentando espelho do DJE:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091221003363900000029093374

Esquecendo que, após o pedido de habilitação ocorrido em 05.02.2025, o profissional conseguiu interpor o Recurso de Apelação Cível, fragilizando a apontada nulidade conforme visualização:

Não havendo falar em falha de Sistema do PJe e tampouco em nulidade do acórdão, sem perder de vista que o conteúdo apresentado foge à cognição restritiva dos Declaratórios.

Portanto, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 29 out. 2025.

Belém, 28/11/2025